Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748644-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR: “Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, dos bens da parte executada, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito. Apesar do requerimento formulado pelo exequente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na residência do devedor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem a residência dos cidadãos são impenhoráveis, a teor da Lei no 8.009/90, por serem considerados como essenciais a uma vida digna, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. Ademais, o executado sequer foi citado pessoalmente na fase de conhecimento, estando representado pela Curadoria Especial. Assim, indefiro o pedido. Da mesma forma indefiro o pedido de intimação para que o executado indique bens à penhora, uma vez que a prática tem demonstrado que intimações na forma postulada, em regra, restam inócuas. No caso em apreço, não há quaisquer indícios de que a intimação alcançará a sua finalidade. Cumpre esclarecer que pedidos semelhantes já foram realizados e devidamente apreciados pela decisão de ID 22306598, com resultado infrutífero. Já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização concreta de bens pertencentes ao executado, havendo apenas o bloqueio de valores parcial pela consulta ao sistema SISBAJUD. Intimado para declinar bens do devedor (ID 206644975), o exequente apenas promoveu o pedido acima apreciado. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis pertencentes ao executado, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da ação. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, considerando que a pretensão deduzida na fase de conhecimento foi de cobrança de dívida líquida. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos.” (...) “ID 210160008: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA em face da decisão de ID 208792616. Alega a ocorrência de omissão e contradição, visto que os pedidos não foram detidamente analisados. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante quanto aos pedidos de expedição de mandado de penhora e intimação do devedor para indicar bens, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Os pedidos foram analisados e indeferidos. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. quanto ao pedido contido na letra 'c' da petição de ID 207729072, este realmente não foi apreciado. Assim, acolho parcialmente os embargos e passo a análise do pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. Indefiro o pedido. O que pretende a parte exequente é a consulta quase ininterrupta do sistema SISBAJUD, o que não é viável de se operacionalizar no sistema disponibilizado. Ademais, ainda que fosse possível, o deferimento de diligência de forma permanente não se mostraria razoável. Tramitam pelo Juízo centenas de processos que demandam idêntica atenção à dispensada ao processo ora em análise e os recursos humanos são limitados para o que pretende o exequente. A exequente pretende transferir ao Judiciário um ônus que é da própria parte, qual seja, a busca de bens penhoráveis do executado. Não cabe ao Juízo atuar como substituto da exequente na busca de ativos do executado. Cumpre destacar, ainda, que a última consulta ao SISBAJUD realizada foi deferida no ID 199277886 (07/06/2024), restando frustrada. Intime-se o exequente para ciência. Aguarde-se o prazo concedido na decisão de ID 209887591.” (...) “ID 211856137: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA em face da decisão de ID 210556016. Pretende com o recurso a reconsideração do indeferimento de consulta ao sistema SISBAJUD. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 211992228. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. No ID 211992228, o exequente pugna pela juntada de consulta SNIPER com relação aos sócios do executado nas empresas localizadas na mencionada consulta. Indefiro o pedido formulado. A consulta realizada ao sistema SNIPER que acompanha a decisão de ID 209887591, localizou duas empresas ligadas ao executado e já baixadas. Foram juntadas todas as consultas disponíveis relativas ao devedor. Não há necessidade/utilidade na consulta quanto ao antigos sócios das empresas, visto que estes não compõem o pólo passivo da demanda. Não se pode perder de vista que a demanda de conhecimento se tratou de monitória relativa a cheque prescrito (ID 9617780 – fls. 12), tornado título executivo judicial diante da sentença de ID 9617811 – fls. 107/108. Desta forma, a execução tem que caminhar para localização de bens do devedor. Diante da ausência de indicação concreta de bens pertencentes ao devedor, retornem os autos para suspensão determinada no ID 208792616.” (...) “ID 214017520: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA em face da decisão de ID 212605498. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade, visto que a decisão desconsidera a necessidade de complementação da documentação referentes a consulta SNIPER realizada. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 214038808. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A decisão guerreada enfrentou o pedido deduzido e o indeferiu, visto que não há utilidade na obtenção dos dados referentes aos sócios das empresas nas quais constam o executado também como sócio, na medida em que as demais pessoas físicas não compõem a lide. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Intimem-se. Após, diante da ausência de indicação de bens, retornem os autos para a suspensão determinada no ID 208792616.” O Agravante sustenta (i) que “houve pesquisa SISBAJUD positiva, com bloqueio dos valores, a exemplo do id.184462198 - Pág.2376; id.184462198 - Pág.2377/2379”; (ii) que, “Se reiterados SISBAJUD foram positivos, há a possibilidade da satisfação do crédito, não justificando a prematura suspensão do processo”; (iii) que “existe a inequívoca e presente possibilidade de novas pesquisas e novos resultados de bens em nome do executado”; (iv) que, “considerando que o grande lapso temporal entre a anterior pesquisa RENAJUD, requer-se a este Tribunal, nova consulta, no intuito de verificar se há veículos em nome do executado, a fim de possibilitar a penhora do bem”; (v) que, “considerando que nos autos já fora deferido ofício aos bancos digitais (cartões de crédito e contas correntes digitais) Nubank, Inter, Next, Neon, Agibank, Bs2 e C6 Bank, que por sua vez, não constam no SISBAJUD, requer-se a reiteração destes ofícios, no intuito de buscar créditos em nome do executado”; (vi) que, “Mesmo com a petição do id. 211832125 fl.2559/2566 manifestando a complementação do relatório do SNIPER, o d. Juízo a quo simplesmente na r. decisão aclaratória do id.212605498 fls.2606/2607 que julgou os segundos embargos de declaração, houve por bem denegar a complementação do SNIPER e retomando a suspensão”; e (vii) que “o d. Juízo a quo não cumpriu integralmente a decisão proferida no agravo de instrumento no 0720933-44.2024.8.07.0000 do id.197727342 e id.197729435, em face da r. decisão de Id.192532206 fl.2406/2407”. Conclui pela “PREJUDICIALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO” e que a “POSSIBILIDADE DE BUSCA DE BENS AFASTA A SUSPENSÃO DO ART.921, III, §1o do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal “para que seja deferida as novas producentes e exitosas pesquisas via SISBAJUD teimosinhas por 60 dias e demais medidas que podem restar frutíferas, principalmente, os relatórios completos complementares do SNIPER”. E, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo como legítimo e hígido os mecanismos executórios indicados pelo agravante (SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do agravado e reconhecendo a engenharia societária e patrimonial do acervo patrimonial do agravado, a fim de satisfazer o crédito exequendo, afastando qualquer decisão quanto a prematura e inviável suspensão do cumprimento de sentença abruptamente decretada pela instância singela”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice à renovação e à ampliação das medidas deferidas com vistas à localização de bens penhoráveis. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento quanto a concessão da antecipação tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator